Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MULTA (ART. 1.021, § 4o, DO CPC).
1. A dialeticidade recursal é observada no agravo interno quando o recorre impugna de forma especificada os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC). Na espécie, em relação à decisão monocrática por meio da qual não foi conhecida a apelação cível, ao fundamento de falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, o agravante formulou sua insatisfação recursal aduzindo a admissibilidade de sua apelação e, além disso, afirmando que os pontos vergastados no recurso foram objeto da sentença recorrida, o que cumpre com o requisito de admissibilidade do agravo interno.
2. Conquanto formulado pedido genérico de reforma da sentença pelo recorrente em sua apelação cível, não houve demonstração dos motivos de inconformismo que afastassem os fundamentos invocados pelo Juiz para o deslinde da pretensão ajuizada. Assim, afigurando-se completamente dissociadas as razões recursais do conteúdo decisório da sentença a ser atacado no recurso, escorreita a conclusão estampada na decisão agravada de não conhecimento da apelação cível, em face do manifesto descompromisso do recorrente com a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos capazes de sustentar o pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença.
3. A multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC “não se aplica em qualquer hipótese de não admissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões de recurso porque inexoravelmente infundadas” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo Interno conhecido e desprovido.